Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716866-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO, advogado constituído, com OAB/DF no 66.183, em favor de RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado juntamente com Lucas Paz Ferreira e Dionatan Calisto de Souza em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006). A denúncia foi recebida em 12/1/2021 e apresentadas as respostas pelos réus. A audiência de instrução e julgamento foi iniciada em 15/4/2021 e encerrada em 30/4/2021. Antes que fosse aberto o prazo para as alegações finais, a d. Juíza indigitada de coatora, ao proceder nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em atenção ao artigo 4o, inciso I, da Recomendação no 62 do CNJ, concedeu liberdade provisória em favor dos réus, porém aplicou a medida de monitoração eletrônica sem qualquer fundamentação que demonstrasse a necessidade da cautela. Acrescenta que a monitoração configura verdadeira prisão domiciliar, em se considerando os limites severos impostos, os quais “quase inviabilizam a locomoção do réu.” Diante dos argumentos expostos, pede a concessão da ordem, liminarmente, pela qual seja revogada a medida de monitoração eletrônica aplicada ao paciente. Em alternativo, que sejam estabelecidas medidas menos severas. (fls. 3/9). É o relatório. Decido. No caso, a medida cautelar de monitoração eletrônica foi decretada quando reavaliada a necessidade da prisão, consoante determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A d. Magistrada, após destacar que os réus não são primários, contudo, possuem residência fixa no distrito de culpa, achou por bem conceder a eles liberdade provisória, aplicando as seguintes medidas: 1) Monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, por 90 (noventa) dias, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo o perímetro de locomoção de 200 metros a partir das respectivas residências, sendo proibido de sair do perímetro fixado, exceto para comparecimento em Juízo ou situações de emergência. Ademais, os requerentes deverão informar os endereços e horários de trabalho e estudo junto ao CIME, ficando autorizada a saída estritamente para fins profissionais e educacionais, em percurso, endereços e horários certos. Além disso, fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento do CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar ao CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com o CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime, em especial TRÁFICO ou USO DE DROGAS; j) dirigir-se ao CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário", conforme a Portaria supracitada. 2. Obrigação de manter atualizados seus dados e comunicar imediatamente qualquer mudança de endereço pelo e-mail do juízo ventorp01@tjdft.jus.br; 3. Proibição de ausentarem-se do Distrito Federal sem a autorização do Juiz; Afere-se, pois, que embora não tenha apresentado longa argumentação, a d. Magistrada registrou que o paciente não é primário. Não se trata de ausência, mas de fundamentação sucinta, apta para justificar a aplicação da cautela. Consoante se pode aferir da folha de antecedentes do paciente (fls. 74/ ), ele responde ações penais por crime de trânsito (processo no 0002255-71.2019.8.07.0008), ameaça, injúria e contravenção penal (processo no 0706125-83.2019.8.07.0008) e já foi condenado definitivamente por crime de roubo majorado (processo no 2016.08.1.0000292-7). Outrossim, não há que se falar em prisão domiciliar, na medida em que o paciente poderá informar seus locais de trabalho e estudo, ficando o deslocamento previamente deferido. Neste prisma, tem-se que a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica representa restrição proporcional ao direito de liberdade da paciente, afigurando-se necessária diante da reiteração delitiva configurada. Assim sendo, no exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra ausência de fundamentação e tampouco o alegado excesso da medida. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo. Da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a imediata desconstituição da decisão combatida. Não é caso de censura monocrática por parte da Relatora, devendo o pleito ser submetido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 26 de maio de 2021 19:18:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora